Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724159-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EZIQUIEL MARTINS COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 2. As declarações dos policiais militares, corroboradas pelo vasto acervo probatório produzido, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-los. 3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos. 5. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena em regime aberto/domiciliar é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante. 6. Para a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, passível de aplicação apenas aos crimes do art. 33, caput, e §1o, faz-se necessário o preenchimento de 4 (quatro) requisitos cumulativos (e não alternativos): a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas e; d) não integração de organização criminosa, os quais não se fizeram presentes no caso em análise. 7. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e 620, caput, do Código de Processo Penal, buscando o benefício do tráfico privilegiado, ao argumento de que sua primariedade não foi observada pelo órgão julgador. Pleiteia um regime prisional menos rigoroso. Afirma, ainda, que a “sentença guerreada pecou ao apurar as circunstâncias judiciais para assim exasperar a pena base”. Pondera sobre a ausência de fundamento para aumento da pena base. Requer seja reconhecida a omissão, anulando os efeitos da sentença, nos termos do artigo 620 do CPP. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 620, caput, do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Dispõe o artigo 620 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis embargos de declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que inexiste na hipótese” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.963.916/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 22/2/2023) e que “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028